Tribunal: STF
Processo: AC 2639
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO EM 
   DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE 
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL - PRETENDIDA SUSPENSÃO CAUTELAR DE EFICÁCIA 
   DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DISTRITO 
   FEDERAL - PRECATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CUMULATIVA 
   OCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE 
   JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES -DECISÃO REFERENDADA 
   PELA TURMA.

- Achando-se a controvérsia submetida ao Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal e reconhecida, em sede recursal 
   extraordinária (RE 568.645-RG/SP), a existência de questão 
   impregnada de transcendência ou repercussão geral, impõe-se deferir, 
   por identidade de razões, a suspensão cautelar de eficácia de 
   acórdão objeto de apelo extremo em cujo âmbito tenha sido suscitado 
   o mesmo litígio jurídico-constitucional ainda pendente de definição 
   pela Corte Suprema.